Tribunal: TJMT
Processo: 1001096-60.2017.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001096-60.2017.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS - CPF: 828.662.362-20 (IMPETRANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO –
preliminar
- ilegitimidade passiva do Presidente do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso -
CANDIDATa APROVADa dentro DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL
– DIREITO SUBJETIVO À NOMEACAO – SUSPENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME – IMPOSSIBILIDADE – ART. 37, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – ATO ILEGAL E ABUSIVO CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA.

O Presidente do Departamento de Trânsito não possui legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança visando nomeação em concurso público, por se tratar de ato privativo do Governador do Estado, nos termos do art. 66, XI, da Constituição Estadual.

O acesso a cargo público de provimento efetivo deve obedecer à ordem de classificação e em igualdade de condições entre todos os que forem aprovados no concurso respectivo.

O candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previstas em edital, possui direito líquido e certo à nomeação e à posse.

A suspensão do prazo de validade do certame viola o disposto na Carta da República, que estipula o prazo máximo de validade de concurso público de quatro anos.
(N.U 1015681-49.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3/12/2020, publicado no DJE 22/1/2021).

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA No
1001096-60.2017.8.11.0000

IMPETRANTE:

ANDRÉIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS

IMPETRADO:

EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXM. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança,
i
mpetrado por
Andréia Cristina de Souza Santos,
contra ato tido por ilegal do
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso e do Ilmo. Sr. Presidente do Detran/MT
, com o objetivo de ser nomeada para o cargo de Agente de Serviço de Trânsito, perfil Vistoria, polo Tangará da Serra/MT, conforme Edital n.
01/2015-DETRAN/MT, bem como com a pretensão de que as autoridades coatoras se
abstenham
de terceirizar mão-de-obra, ou colocar servidores cedidos para atuar na execução de vistoria veicular, para exercer funções que são típicas dos servidores públicos do DETRAN/MT.

Alega a Impetrante, em apertada síntese, que foi aprovada em 10o (décimo) lugar no Concurso Público para provimento do cargo de Agente do Serviço de Trânsito, Perfil Vistoria Veicular – Polo de Tangará da Serra/MT (Edital no 01/2015-DETRAN/MT);
em que foram disponibilizadas 11 onze vagas para ampla concorrência
.

Sustenta que, após mais de um ano da sua aprovação no certame, há servidores do quadro municipal, estranhos à carreira e em desvio de função, exercendo atribuições de vistoriador veicular, de modo precário e ilegal, mesmo havendo concurso público em vigência.

Assevera a ilegalidade da terceirização (delegação) de atividades finalísticas do órgão, ressaltando que, havendo servidor público cedido de outro ente federativo que não foi aprovado em concurso para função, no mínimo equivalente, e que está a desempenhar funções privativas de servidores munidos das prerrogativas legais para exercer o poder de polícia de trânsito, exsurge cristalino o direito líquido e certo reclamado, para que as autoridades coatoras sejam obrigadas a convocar a Impetrante.

Afirma, também, que restou configurada a existência de vagas; a ocorrência de resistência injustificada, bem como a preterição da nomeação, o que, no seu entender, autoriza a interferência do Judiciário para a nomeação do candidato.

Por essas razões, pleiteou
a concessão da liminar, para que fosse determinado as autoridades impetradas que se abstivessem de terceirizar mão-de-obra e ou delegar a particulares estranhos a carreira dos servidores do DETRAN/MT, para exercer funções que são típicas dos servidores públicos da carreira do DETRAN/MT, determinando, por consequência, a nomeação da Impetrante no cargo para o qual foi aprovada. No mérito, requer a concessão da segurança.

O
writ
veio instruído com documentos eletrônicos.

O
pedido de liminar foi indeferido
, conforme ID n. 388717.

O
DETRAN/MT, suscita a preliminar de ilegitimidade passiva do Presidente para figurar no polo passivo da ação. Pugna, ainda, pela denegação da ordem, ante a ausência de direito líquido e certo da Impetrante (ID
n. 416197).

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso,
aduz que a Impetrante não tem direito subjetivo à nomeação, visto que o cargo Agente de Serviço de Trânsito – Perfil Vistoria Veicular destina-se a cadastro de reserva e o Concurso encontra-se no prazo de validade originário (ID 419905).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se
pela denegação da ordem (ID n. 504954).

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 1 de fevereiro de 2021.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO PRESIDENTE
DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO)

EXM. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Presidente do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso levanta, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, já que a competência para nomear candidato aprovado em concurso público é privativa do Governador do Estado.

De acordo com o artigo 6
o
, § 3
o
, da Lei n. 12.016/2009, a autoridade coatora, no Mandado de Segurança, é aquela que pratica o ato ou se omite de praticá-lo, ou da qual emane a ordem para sua prática, dando causa à suposta lesão perpetrada.

Da análise dos autos, observo que a Impetrante fez constar do polo passivo do
writ
o Governador do Estado de Mato Grosso e o Presidente do DETRAN/MT.

De fato, o Presidente do DETRAN/MT é parte ilegítima, uma vez que não foi o responsável pela omissão de sua nomeação.

Sabe-se que a Constituição do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 66, inciso IX, estatui que é competência privativa do Governador do Estado nomear os candidatos aprovados em concurso público. Veja-se:

Art. 66
Compete privativamente ao Governador do Estado
:

(...)

XI – prover os cargos públicos estaduais, na forma da lei; [Destaquei].

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – LIMINAR INDEFERIDA – PRELIMINAR DE OFÍCIO –
DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO , ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO
E DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO – RECONHECIDA – PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA - PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME NÃO EXPIRADO – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO - ORDEM DENEGADA.

1 -
O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do Governador do Estado (66, XI, Constituição-MT), único legitimado para o mandado de segurança com essa exclusiva finalidade
. 2 - A simples contratação de servidores a título precário, por prazo determinado, não induz, por si só, à configuração de quebra da ordem classificatória do concurso público, por se tratar de medida autorizada pelo art. 37, IX, da Constituição Federal. 3 - Não caracteriza "vacância de cargo" para fins de provimento pelos aprovados em concurso público a simples remoção de servidor para outra comarca. 4 - Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público.

(N.U 1005237-54.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 5/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019) [Destaquei].

Com essas considerações, ACOLHO a ilegitimidade passiva do
Presidente do Detran/MT
e extingo o processo, sem resolução de mérito, em relação a ele, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

É como voto

VOTO
(MÉRITO)

EXM. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de
Mandado de Segurança,
i
mpetrado por
Andréia Cristina de Souza Santos,
contra ato tido por ilegal do
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso e do Ilmo. Sr. Presidente do Detran/MT
, com o objetivo de ser nomeada para o cargo de Agente de Serviço de Trânsito, perfil Vistoria, polo Tangará da Serra/MT, conforme Edital n.
01/2015-DETRAN/MT, bem como com a pretensão de que as autoridades coatoras se
abstenham
de terceirizar mão-de-obra, ou colocar servidores cedidos para atuar na execução de vistoria veicular, para exercer funções que são típicas dos servidores públicos do DETRAN/MT.

É certo que, em sede de mandado de segurança, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano, de forma a não merecer questionamento maior para o deferimento, pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória. Ou seja, o
mandamus
não se presta a coligir provas, nem pressupõe fatos ou eventos que não estejam devidamente comprovados de antemão.

Passo ao exame da prova.

Extrai-se dos autos que, a Impetrante participou do certame público
regido pelo Edital no.
01/2015-DETRAN/MT, publicado em 24.4.2015, cujo objetivo visava o preenchimento e formação de cadastro de reserva para os cargos de Analista do Serviço de Trânsito, Agente do Serviço de Trânsito e Auxiliar do Serviço de Trânsito do quadro permanente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso.

Observa-se do mencionado edital, que fora previsto 11 (onze) vagas para o cargo de
Agente de Serviço de Trânsito, perfil Vistoria, polo Tangará da Serra/MT.

Registra-se que, o polo de Tangará da Serra, enquadra as seguintes comarcas
:

Alto Paraguai, Arenápolis, Barra do Bugres, Brasnorte, Campo Novo do Parecis, Campos de Júlio, Denise, Diamantino, Nortelândia, Nova Maringá, Nova Olímpia, São José do Rio Claro e Tangará da Serra.

Aduz, a Impetrante que foi aprovada em 10o (décimo) lugar no certame supramencionado.

Pois bem.

Em relação ao direito, a Constituição da República adotou o princípio da ampla acessibilidade aos cargos, funções e empregos públicos, mediante concurso de provas ou de provas e títulos.

A nomeação dos candidatos aprovados em concurso público deverá obedecer à ordem de classificação e, no prazo de validade do concurso, não sendo permitida a convocação de concursados aprovados em novo certame.

É o que ensina José dos Santos Carvalho Filho no Manual de direito administrativo, 8. ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001, p. 479:

Precedência na convocação
.

A questão da precedência na convocação diz respeito ao hábito abusivo anterior de algumas Administrações de convocar candidatos para o provimento de cargos, mesmo havendo ainda aprovados no concurso anterior.

A CRFB procurou sanar esse problema, dispondo em seu artigo 37, inciso IV:

Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira.

A expressão prazo improrrogável constante do texto deve ser interpretada como o prazo dentro do qual tem validade o concurso.

Aplica-se, pois, o direito de precedência na convocação tanto no prazo de validade fixado para o concurso, sem prorrogação, como no prazo de prorrogação, se tal fato ocorrer.

Ora, a seleção dos candidatos por concurso público, prevista na Constituição da República, como norma obrigatória para a Administração, visa exatamente escolher entre aqueles melhor preparados para o exercício do cargo.

O fim, a toda evidência, é a proteção do interesse público à prestação do serviço de maneira eficiente e efetiva e, assim, a exigência deve mesmo ser observada.

A jurisprudência vinha entendendo que o candidato aprovado em concurso público teria somente expectativa de direito à nomeação e que seria garantido em caso de preterição por terceiros ou por candidato aprovado em classificação inferior.

Todavia, o egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 589.099 - MS,
fixou o entendimento de que os candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertadas no edital têm direito à nomeação
, em atenção ao dever de boa-fé e ao princípio da segurança jurídica:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

REPERCUSSÃO GERAL.

CONCURSO PÚBLICO.

PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL.

DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS.
I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL
.

Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público.

Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.
II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA.

BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA
.

O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público.

Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito.

Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança.

Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital.

Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos.
III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO
.

Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores.

Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível.

De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário.
IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO.

Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração.

É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos.

O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos.

O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio.

Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público.
V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁR
IO.

(RE 598.099 - RS, Tribunal Pleno, Relator Min. Gilmar Mendes, Repercussão Geral - Mérito, j. em 10.8.2011, in DJe de 3.10.2011).

No entanto, deve haver observância ao exaurimento do prazo de validade do concurso, a fim de se caracterizar a lesão do direito à investidura
.

Nesse sentido, o entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO.

MANDADO DE SEGURANÇA.

CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS.

PRAZO DE VALIDADE NÃO EXPIRADO.

EXPECTATIVA DE DIREITO.

Trata-se de Mandado de Segurança no qual a impetrante alega ter sido aprovada dentro do número de vagas em concurso para provimento de cargo de Assistente Técnico de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica, sem a respectiva nomeação.

Enquanto não expirado o prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado dentro do número de vagas possui mera expectativa de direito à nomeação, a ser concretizado conforme juízo de conveniência e oportunidade.3. Segurança denegada.

(MS 18.717 - DF, Primeira Seção, Rel. Ministro Herman Benjamin, j. em 22.5.2013, in DJe de 5.6.2013)

In casu,
verifica-se que, o concurso público tinha o prazo de validade de dois anos, contados a partir de 4/9/2015 e foi prorrogado pelo mesmo período, a partir de
4/9/2017
.

Por outro lado, observa-se que, há edital de suspensão do prazo de validade do certame, por tempo indeterminado.

Em
10.2.2017
, antes do vencimento do prazo do concurso, o presente
mandamus
foi impetrado.

No tocante a suspensão do prazo de validade do concurso público regido pelo
Edital n.
01/2015-DETRAN/MT, este Sodalício já se manifestou:

A suspensão do prazo de validade do certame viola o disposto na Carta da República
, que estipula o prazo máximo de validade de concurso público de quatro anos.

(N.U 1015681-49.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3/12/2020, Publicado no DJE 22/1/2021) [Destaquei].

Feitas essas considerações, de fato, passo a analisar se a Impetrante possui direito líquido e certo à nomeação ao cargo público postulado.

Conforme já relatado, a Impetrante
foi aprovada em 10o (décimo) lugar no certame (ID 379882)
,
para o cargo de Agente de Serviço de Trânsito, perfil Vistoria, polo Tangará da Serra/MT, conforme Edital n.
01/2015-DETRAN/MT, do qual
fora previsto
11 (onze) vagas
para o cargo de
Agente de Serviço de Trânsito, perfil Vistoria, polo Tangará da Serra/MT
.

O eg.
Superior Tribunal de Justiça tem sustentado que aqueles candidatos aprovados
no certame dentro do número de vagas
previsto possuem direito à nomeação e posse, pois a Administração fica vinculada à previsão editalícia, consoante se verifica do seguinte precedente,
in verbis
:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL –DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital do certame não tem mera expectativa de direito, mas verdadeiro direito subjetivo à nomeação para o cargo a que concorreu e foi classificado.2. Precedentes: AgRg no RMS 30.308/MS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 15.3.2010; RMS 30.459/PA, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 8.2.2010; RMS 27.508/DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 18.5.2009. 3. A administração pratica ato vinculado ao tornar pública a existência de cargos vagos e o interesse em provê-los. Portanto, até expirar o lapso de eficácia jurídica do certame, tem o poder-dever de convocar os candidatos aprovados no limite das vagas que veiculou no edital, respeitada a ordem classificatória (RMS 27.311/AM, Rel.Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4.8.2009, DJe 8.9.2009). Recurso ordinário provido.

(RMS no 31.611-SP, Segunda Turma, rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, julgado em 4MAI10, DJU de 17MAI10).

À título de reforço argumentativo, ressalte-se que p
ara o candidato só haverá direito a nomeação e posse se preterido na ordem de classificação
ou se, dentro do prazo de validade do concurso e existindo vagas - dentro do número previsto no edital, não for nomeado, o que é o caso dos autos.

Seguindo essa linha de pensamento,
e
videnciado o direito líquido e certo à nomeação
da Impetrante
, face a aprovação dentro do número de vagas e que o prazo do concurso público
se encontra
expirado, mostrando-se ilegal e abusivo o ato de prorrogação da validade do certame
.

Portanto, a concessão da ordem mandamental se trata de medida imperativa.

Ante o exposto,
ACOLHO

a preliminar de ilegitimidade passiva
do
Presidente do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso
e extingo o processo, sem resolução de mérito, em relação a ele, nos termos 485, VI, do CPC. Na sequência,
CONCEDO
a segurança, nos termos do art.1o, da Lei no 12.016/2009, para determinar a posse da Impetrante no
cargo de Agente de Serviço de Trânsito, perfil Vistoria, polo Tangará da Serra/MT, conforme Edital n.
01/2015-DETRAN/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021